Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715919-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: PAOLLA GRIECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 58880716, os advogados constituídos nos autos de origem pelo Agravante informaram a renúncia ao mandato e solicitam que o mandante fosse comunicado, a fim de nomear advogado sucessor, consoante disposto no artigo 112 do CPC. Determinada a intimação do Agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 20 dias, a diligência foi frustrada em decorrência de mudança de endereço (Id. 59584370). Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Em razão de o comprovante de entrega da intimação ter sido juntado aos autos em 27.5.2024, o prazo para regularizar a representação processual escoará na data 26.6.2024. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para regularizar a representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora